Tribunal: CARF
Processo: 14751.720307/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720307/2011-11
ACÓRDÃO
2101-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDES & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP AUSENTE DE DADOS RELACIONADOS AOS
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme descrito no artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei
8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais sobre os mesmos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720307/2011-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela FERNANDES & CIA LTDA contra o
Acórdão no 02-66.906, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE), em 20 de novembro de 2015.
A fiscalização apurou que a Recorrente apresentou GFIPs com informações
incorretas ou omissas, especificamente por não ter informado a produção rural adquirida de
pessoas físicas e por ter informado a menor a receita bruta da comercialização de sua produção
industrializada, exigindo, assim, multa por infração à legislação previdenciária referente à
apresentação de GFIP com incorreções ou omissões.
Em sua impugnação, a Recorrente pleiteou a suspensão processual, alegando que
as incorreções e omissões apontadas na autuação dependiam do desfecho dos processos relativos
às obrigações principais (nos 14751.720304/2011-70 e 14751.720305/2011-14), nos quais as bases
de cálculo das contribuições seriam discutidas. A Recorrente transcreveu, então, suas alegações de
impugnação formuladas contra os referidos Autos de Infração de obrigação principal, que
versavam sobre a inclusão do IPI na base de cálculo da receita bruta e sobre a tributação da
produção rural adquirida de pessoas físicas.
A DRJ/BHE, por meio do Acórdão recorrido, não acolheu o pedido de suspensão
processual, mas julgou em conjunto as matérias conexas para garantir coerência nas decisões.
A Delegacia de Julgamento manteve a inclusão do IPI na base de cálculo da receita
bruta da agroindústria, por ausência de previsão legal de exclusão, e considerou como não
impugnada a matéria referente à produção rural adquirida de pessoas físicas, visto que a
Recorrente apenas se reservou o direito de discuti-la em outras vias.
Com base nessas conclusões, a DRJ/BHE declarou a improcedência da impugnação
da multa, mantendo a exigência de R$ 5.500,00, calculada no valor mínimo por competência,
conforme previsto no Art. 32-A, §3o, II, da Lei no 8.212/91.
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP
com incorreções ou omissões.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720307/2011-11
3
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, limitando a alegar que a
matéria acessória deve seguir a principal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A recorrente foi autuada por não informar em GFIP a produção rural adquirida de
pessoas físicas e por informar a menor a receita bruta da comercialização da produção
industrializada.
Conforme se verifica do relatório fiscal, “a empresa apresentou as GFIP do período
de 01 a 11/2008 com omissão da produção rural adquirida de pessoas físicas e com informações a
menor da receita bruta da comercialização de sua produção industrializada”.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se limitou a alegar que tais divergências
decorrem por não ter incluído o IPI na base de cálculo das contribuições.
Com efeito, o Processo no 14751.720304/2011-70, cujo objeto era o crédito
tributário principal, foi remetido à origem, antes do julgamento do recurso voluntário, em razão
de a ora recorrente ter aderido ao parcelamento instituído pela Lei no Lei 12.996/2014, conforme
se verifica no Despacho de fl. 155 no referido processo:
Trata-se de comunicação de desistência de recurso, conforme documento
constante dos autos.
Consoante o disposto no § 3o do art. 78 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, “no caso de desistência, pedido de parcelamento,
confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.”
Dessa forma, tendo em vista o disposto nos §§ 4o e 5o, art. 78, Anexo II do
RICARF, restituam-se os autos à unidade da administração tributária da origem,
para prosseguir na exigência do crédito tributário objeto de desistência,
tornando-se insubsistentes todas as decisões que forem favoráveis ao sujeito
passivo; e, se for o caso, apartar os autos com retorno do processo ao CARF, para
apreciação da matéria não contemplada pela desistência.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.415 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720307/2011-11
4
Registra-se que os DEBCADs, objeto do Processo no 14751.720304/2011-70, foram
incluídos no parcelamento previsto pela Lei no 12.996/2014, como se verifica no “Recibo de
consolidação de modalidade de parcelamento da Lei 12.996/2014 de débitos previdenciários no
âmbito da RFB”:

Em consulta pública realizada no Comprot, a situação do Processo no
14751.720304/2011-70 é “arquivado”:

Vale notar que o parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014 constituiu em
“confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo”. A confissão do
crédito tributário principal e o reconhecimento da infração principal impõe, por decorrência
lógica, a manutenção da exigência fiscal da obrigação acessória.
Portanto, a multa aplicada deve ser mantida.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 91
DF CARF MF
Original